Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURADO. HERANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE MATRIMÔNIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa.
3. O genitor, herdeiro de seu filho, falecido em comoriência com sua esposa e casados em regime de comunhão parcial de bens, responde pela dívida contraída, durante o matrimônio, por sua nora.
4. Apelação conhecida e não provida.